Tribunal: TJDFT
Processo: 0734264-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. CONTRATO DE CÉDULA RURAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à ação civil pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil – BACEN e o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos tomados com o Banco do Brasil S.A na modalidade cédula de crédito rural.
2. O credor tem o direito de escolher contra qual dos devedores solidários demandará, razão pela qual não há falar em litisconsórcio passivo necessário com os demais codevedores.
3. Encontra-se assentado na jurisprudência desta Corte o entendimento segundo o qual, em cumprimento individual da sentença proferida na ação civil pública no 94.008514-1: (i) é desnecessária a liquidação de sentença pelo procedimento comum; (ii) é incabível o instituto do chamamento ao processo em sede de cumprimento de sentença; (iii) a Justiça Comum Estadual é competente para apreciar e julgar o feito em face do Banco do Brasil.
4. O vínculo contratual decorre de cédula de crédito rural, na qual os valores disponibilizados, obrigatoriamente, devem ser empregados como insumo para o desenvolvimento de atividades rurais. Em consequência, o mutuário não pode ser classificado como destinatário final da operação financeira, isto é, consumidor. Por isso, a demanda não envolve relação de consumo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para afastar a incidência das normas consumeristas ao caso em exame.